Tribunal: TJES
Processo: 0003842-30.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003842-30.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. A fundamentação breve não se confunde com o vício de omissão, sendo possível aferir no acórdão embargado que restaram definidas a competência e legalidade do ato impugnado.

4. O acórdão embargado foi incisivo ao decidir ambas as discussões que a Embargante tenta renovar, sejam, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, bem como a falta de provas da cobrança abusiva de juros capitalizados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI em face do v. acórdão de id. 9442189, que, por unanimidade, conheceu ambos os recursos de apelação, negando provimento ao recurso do ora requerido e dando provimento parcial ao recurso da ora autora e aqui embargante, restando assim reformada a sentença de origem apenas “a fim de determinar que a restituição da quantia a ser recalculada em decorrência da declaração de ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas entre 28/12/2008 e 28/02/2011 seja realizada em dobro e, ainda, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

A Embargante sustenta, em suas razões de id. 9656023, omissões no julgado consistentes na necessidade (i) de definir o termo inicial dos juros de mora na atualização monetária do valor do dano moral e (ii) de considerar evidência inconteste da capitalização de juros.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 10159269, refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda a natureza procrastinatória da via adotada.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003842-30.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração oposto por MARIA SUZEL TEDOLDI MENEGHELI em face do v. acórdão de id. 9442189, que, por unanimidade, conheceu ambos os recursos de apelação, negando provimento ao recurso do ora requerido e dando provimento parcial ao recurso da ora autora e aqui embargante, restando assim reformada a sentença de origem apenas “a fim de determinar que a restituição da quantia a ser recalculada em decorrência da declaração de ilegalidade da cobrança dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas entre 28/12/2008 e 28/02/2011 seja realizada em dobro e, ainda, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

A Embargante sustenta, em suas razões de id. 9656023, omissões no julgado consistentes na necessidade (i) de definir o termo inicial dos juros de mora na atualização monetária do valor do dano moral e (ii) de considerar evidência inconteste da capitalização de juros.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 10159269, refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda a natureza procrastinatória da via adotada.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, não havendo vícios sanáveis pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Verifica-se no voto condutor do acórdão a expressa apreciação das questões suscitadas no aclaratório:

“
(...) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença.
”

Já em sentença, na parte mantida, estabeleceu-se:

“
(...) o quantum indenizatório será acrescido de atualização monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do arbitramento e juros moratórios de conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a contar da data da citação.
”

Veja-se, portanto, que a questão do termo inicial para incidência dos juros de mora sobre os danos morais foi fixada na data da citação. Desta feita, inexiste omissão, pelo que eventual irresignação deve ser levado a efeito pela via própria, não sendo cabível que se profira nova decisão nesta ocasião.

Registro, por entender oportuno, que comungo do entendimento do Colegiado da Quarta Câmara Cível que proferiu o acórdão embargado, como se infere do recente julgado sob minha condução junto à Colenda Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – DANOS MORAIS IN RE IPSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse de agir resta configurado no caso na medida em que o ajuizamento da presente demanda foi balizado pelo binômio necessidade-adequação. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de
consumidor
nesse sistema de informação. 3. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, na medida em que o Apelado apresentou dificuldades profissionais em razão do registro indevido de seu nome no Sistema Central de Risco de Crédito. Nesse sentido, a indenização é condizente com as circunstâncias do caso concreto e com o que este Egrégio Tribunal vem decidindo em situações análogas à presente, não merecendo, portanto, reforma. 4.
Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho contratual, o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação, que devem incidir a partir de então pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5013984-60.2021.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes).

Com relação ao segundo ponto em debate - evidência inconteste da capitalização de juros - trata-se de nítida rediscussão do mérito, vez que o acórdão combatido consignou expressamente a necessidade de perícia para comprovação de eventual cobrança de juros capitalizados, bem como que incumbia à autora, aqui Embargante, o requerimento de tal prova.

Imperioso registrar, neste tocante, que a fundamentação breve não se confunde com a omissão.

Assim, se a parte vem por aclaratórios defender que a questão não demandaria prova por ter restado, em sua visão, incontroversa, tal revela nítido inconformismo.

Assim, as questões restaram analisadas, o que se mostra suficiente, não sendo viável o rejulgamento.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Voto com o Relator